Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. REALIZAÇÃO DE PIX E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO NO JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida que pede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada em contrarrazões para anular a sentença proferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto à alegada preliminar de cerceamento de defesa e a inversão do ônus da prova. Razão assiste, em parte, à embargante, porquanto não foi analisada a preliminar. No entanto, não procede tal alegação, porquanto desnecessária a oitiva de testemunhas pleiteada na inicial, já que a matéria é eminentemente de direito. Ademais, a previsão contida no artigo 6o, inciso VIII do CDC dispõe que, diante da condição de hipossuficiência do consumidor, bem como verificada a verossimilhança das alegações, pode o magistrado inverter o ônus da prova, atribuindo-o àquele que detém o domínio e controle da prestação dos serviços e, consequentemente, maiores condições de trazer aos autos a instrução probatória necessária para o correto esclarecimento da lide. No caso dos autos, foi realizada a análise à luz das provas produzidas nos autos, dando acolhida ao pedido subsidiário formulado na inicial.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS sem efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa. Sem alteração no julgamento.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.